Tribunal: TJSP
Processo: 1020905-68.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Atraso de voo nacional – Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Incontroverso atraso de voo, em cerca de dois dias do itinerário originalmente contratado, por deflagração da crise sanitária de COVID-19 – Dano moral que não se verifica pelo simples atraso desprovido de repercussões

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Atraso de voo nacional – Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Incontroverso atraso de voo, em cerca de dois dias do itinerário originalmente contratado, por deflagração da crise sanitária de COVID-19 – Dano moral que não se verifica pelo simples atraso desprovido de repercussões negativas – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Ausência de prova quanto a abalo moral efetivo e que mereça reparação. Recurso não provido.